Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000705-16.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDREIA DE FRANCA BRANDAO, SALVADOR LUIZ BRANDAO, VALCI LUIZ BRANDAO, VALDECI FRANCA BRANDAO, VALDIRENE LUIZ BRANDAO DESPACHO Considerando que o cumprimento de sentença já foi extinto pelo juízo de origem em razão do pagamento de RPVs (ID no 42726960), intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Registre-se, ainda, o fato de que a 4a Turma Cível exerceu o juízo de retratação (ID no 20082824) pela aplicação dos temas 905 e 810, respectivamente, do STJ e do STF, em razão da decisão de ID no 17309955. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007